Tribunal: CARF
Processo: 10384.720089/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720089/2010-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.181 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FERNANDO CARLOS ALBUQUERQUE TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.192/ 204) interposto em face de decisão (e-
fls. 178/185) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 02/06), no valor total de R$ 22.196,90, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2005, relativo ao imóvel rural denominado
“Fazenda Pé da Serra”, com área de 20.015,0 ha, NIRF 3.804.742-0, localizado no Município de
São Gonçalo do Piauí/PI
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
intimado, o sujeito passivo não comprovou a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias a
atividade rural bem como deixou de comprovar por meio de Laudo de Avaliação do imóvel
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
o valor da terra nua declarado, por esse motivo esses itens foram alterados. Sendo que o VTN/ha
foi alterado tendo como base as informações de valores constantes do SIPT, mantido pela
Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 10, § 1o inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Constou ainda do relato da autoridade fiscal que o contribuinte não foi localizado para tomar
ciência do Termo de Intimação Fiscal, sendo lavrado Edital para fixar novo prazo para
apresentação dos documentos elencados no termo..
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720089/2010-09
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.181 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720089/2010-09

O contribuinte apresentou impugnação às fls. 26/38, com base nos seguintes
tópicos:
-Da Tempestividade da presente impugnação
-Relato dos Fatos
-Exposição do Direito.
01-Nulidade de Intimação do Termo de intimação fiscal-Cerceamento de Defesa.
02-Nulidade da Notificação de Lançamento-existência de ação de desapropriação-
Incerteza do total da área-Influência na autuação.
03-Do valor devidamente arbitrado pelo impugnante da terra nua e das
benfeitorias pelo impugnante-excesso de cobrança na notificação-ferimento a lei 9.393/96.
04- Da indevida inclusão dos juros de mora
05-Da multa com caráter confiscatório.
-Do pedido
Foi proferido o Acórdão no 04-34.708 - 1a Turma da DRJ/CGE, (e-fls. 178/185),
em que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa. Sendo o direito de defesa e o contraditório exercidos quando da apresentação
da impugnação, momento este em que, de fato se instaura a fase litigiosa.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pelo órgão competente
nos casos de desapropriação, como previsto em Lei.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e os acréscimos do imposto com juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC decorrem de lei.
Matéria Não Impugnada - Área Ocupada com Benfeitorias.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 26/02/2014, conforme
documentos às e-fls. 190 e apresentou recurso voluntário(fls. 192/204) em 26/03/2014, com base
nas principais alegações a seguir, em síntese:
Relatos dos fatos e do direito.
01-Nulidade de intimação do termo de intimação fiscal-cerceamento de defesa.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.181 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720089/2010-09

Alega cerceamento de direito de defesa, pois não recebeu o termo de intimação,
bem como a lista dos elementos exigidos pelo agente fiscal.
02-Nulidade da Notificação de lançamento-existência de ação de desapropriação-
incerteza do total da área-influência na autuação.
O INCRA move desde 28/04/2029 ação de desapropriação referente ao imóvel
rural fazenda Pé da Serra.
O INCRA afirma que o imóvel se encontra numa área de 10.037,4247 há.
Conforme consta na certidão de registro de imóveis a área total adquirida pelo
recorrente referente a fazenda pé de serra é de 20.016,00.
O processo deve ser sobrestado, pois está em discussão judicial à área e o valor da
terra nua.
Deve ser anulada a Notificação de Lançamento, pois o imóvel está envolvido em
demanda judicial e administrativa.
03- Do valor devidamente arbitrado pelo recorrente da terra nua-excesso de
cobrança da notificação-ferimento a lei 9.393/96
Apresenta planilha referencial de preços de terras do estado do Piauí, a qual
também foi apresentada pelo INCRA nos autos de desapropriação. O VTN dessa planilha é de
R$ 85,00 por ha.
O recorrente declarou o valor de R$ 64,00 a título de VTN por ha e está o correto
o valor, pois após mais de 3 anos o Incra encontrou o montante de R$ 85,00.
O agente fiscal chegou ao valor de R$ 144,12 por ha, mas sobre esta operação, em
momento algum houve o abatimento de valores relativos a benfeitorias, culturas, pastagens
cultivadas e florestas, como determina o inciso I, do art. 10, da Lei no 9.393/96, o que ensejou
um excesso de cobrança contrariando o inciso IV, art. 150 da CF.
A medição da áreas das benfeitorias há necessidade de realização de perícia e o
recorrente não possui mais a posse da propriedade, o que impede providenciar um laudo.
04-Da indevida inclusão de juros de mora.
Além de estar viciada a origem legal dos juros Selic, estes só podem ser
implementados por lei complementar. Também caracterizam extrema abusividade.
05-Da multa com caráter confiscatório.
Do Pedido.
Pede a nulidade da notificação de lançamento por absoluta falta de fundamento
jurídico.
A Resolução no 2401-000.755 converteu o julgamento em diligência para que
fosse juntado aos autos a “tela SIPT”, pois se entendeu que era necessário verificar qual foi a
metodologia utilizada para se chegar aos valores constantes da tabela SIPT com o fim de se
verificar se a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN das DITR entregues no
município da localização do imóvel.
A “tela Sipt” foi juntada às e-fls. 251.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.181 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720089/2010-09

O contribuinte foi intimado a se manifestar, conforme documentos às e-fls.
252/255, mas não apresentou nenhuma manifestação.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.

Verifica-se na Notificação de Lançamento da DITR/2005 (e-fls. 2 e ss), a
existência de imposto devido declarado, mas não consta nos autos do processo se o imposto foi
pago.
Dessa forma o julgamento deve ser convertido em diligência para que a Receita
Federal confirme o pagamento do imposto e em caso positivo a data em que este foi realizado.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 262
DF CARF MF
Original